Tribunal: TJDFT
Processo: 0705780-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705780-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MENEZES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO MENEZES RIBEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713522-61.2022.8.07.0018, conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo agravante e a eles negou provimento indeferindo o pedido de prosseguimento quanto à parte incontroversa. O agravante elucida ter iniciado Cumprimento de Sentença e que rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, o agravante opôs Embargos de Declaração para que o juízo se manifestasse sobre o pedido da ora agravante de expedição de precatório da parte incontroversa, tendo o juízo conhecido do recurso e negado provimento a ele, indeferindo o pedido do agravante. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Defende a possibilidade jurídica da expedição de precatório relativamente à parte incontroversa do montante do Cumprimento de Sentença. Ressalta que, nos termos legais e jurisprudenciais, o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida, passando a ser considerada irreversivelmente julgada, o que torna passível de pagamento. Destaca o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 28, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que se mostra constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para que se determine o prosseguimento do Cumprimento de Sentença com o pagamento parcial da dívida. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela e urgência. Preparo devidamente recolhido nos IDs 43768360 e 43768361. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 147571550 dos autos na origem): I – MARCELO MENEZES RIBEIRO e o DISTRITO FEDERAL opuseram embargos declaratórios (ID 144705790 e ID 146136519) contra a decisão de ID 143864170, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. MARCELO alega que a decisão é omissa, pois não observou a parcela incontroversa confessada pelo devedor no montante de R$ 9.038,17. Ressalta que o único fato controvertido nos autos originários se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária (ID 144705790). O DISTRITO FEDERAL alega que a decisão é omissa quanto à apreciação dos argumentos expostos em relação a limitação temporal do título executivo, com base no MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/1997 (ID 146136519). É o relatório. Decido. II - Os recursos são tempestivos e adequados, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, ambos os embargos não merecem prosperar. Embargos de ID 144705790 Não há omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas. Cabe destacar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ademais, o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. (...) III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, conforme determinado na decisão de ID 143864170. Intimem-se. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou que o pagamento só poderia ocorrer após a preclusão da decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Por outro lado, o agravante argumenta que a expedição de requisições de pagamento da parte incontroversa da dívida independe do julgamento definitivo do referido recurso. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou o seguinte entendimento: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, de acordo com o referido precedente vinculante, é possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor - RPV para satisfação imediata da parte do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação. O acórdão prolatado pela Suprema Corte tratava a respeito de decisão que, em embargos à execução, autorizou continuidade do feito executivo quanto à parte incontroversa da condenação, mantendo-se os embargos apenas quanto à parte controversa. No presente caso, considerando que a discussão nos autos do Agravo de Instrumento se resume ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. Esse entendimento está em consonância com a disposição do art. 535, § 4o, do CPC, que assim preceitua: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Entretanto, a Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. Vejamos: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (destaquei) O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 792 firmou a seguinte tese: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Firme também o entendimento de que o tema aplica-se tanto à lei que minora, quanto à lei majora o limite das Requisições de Pequeno Valor. Ademais, o termo inicial para averiguação de qual lei deve ser aplicada é a data do trânsito em julgado da sentença, ou seja, na data da formação do título executivo. No caso dos autos, o trânsito em julgado ocorreu em 11 de março de 2020, portanto anterior à Lei Distrital 6618/2020, publicada em 19 de junho de 2020, que majorou o limite das Requisições de pequeno valor. Assim, necessário entender que, no caso dos autos, as RPVs limitam-se a 10 (dez) salários mínimos. Analisando os documentos juntados, incabível concluir pelo prosseguimento da ação, pois o valor inicial executado era de R$ 67.762,58 (sessenta e sete mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), o que atrairia o pagamento por Precatório; já a parte incontroversa, conforme os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, é de R$ 9.038,17 (nove mil e trinta e oito reais e dezessete centavos), o que, por sua vez, seria pago por Requisição de Pequeno Valor. Assim, o pagamento parcial configuraria fracionamento do valor e ofenderia o dispositivo constitucional, estando correta a decisão que o indeferiu. Assim, em sede de cognição sumária, necessário entender como correta a decisão proferida pelo juízo agravado, motivo pelo qual a mantenho. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2023 15:25:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador